Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0700370-09.2023.8.07.0018 APELANTE: VANILDA GOMES RABELO SILVA, JERONIMA REIS GOMES RABELO, MARLI GOMES RABELO, JOAO ROBERTO GOMES RABELO, MARCELO GOMES RABELO, VALDIR GOMES RABELO, JOSE GOMES RABELO APELADO: RACHEL MAYER DE ARAUJO, LYA MAYER DE ARAUJO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Vanilda Gomes Rabelo Silva e Outros (Id. 52665762) em face do v. Acórdão Id. 52297802. Intimem-se os Embargados para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora